Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticiado pelo Exequente-Agravante à pag. 1 do ID 21207736, e como se constata através de consulta aos autos na origem, o Executado-Agravado realizou o pagamento integral da obrigação, pelo que sobreveio a prolação de Sentença, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso II do artigo 924 do CPC/15 (id Num. 76939517 - Pág. 1 – proc. 0708313-13.2019.8.07.0020) Sendo assim, considerando que sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. I. Brasília, 11 de Dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator